Tribunal: TJMT
Processo: 1031862-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1031862-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), ALOIZIO GOMES LIMA - CPF: 460.759.761-91 (EMBARGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍDICA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DE “FUMUS BONI IURIS”. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Alegação de vícios quanto ao julgamento do Agravo Interno, que se insurge em relação ao indeferimento liminar de efeito suspensivo, em agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que nos autos de Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro c/c Danos Morais n. 0013929-81.2018.8.11.0004 - 291587, homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência ou não dos vícios apontados.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios, pois a decisão que indeferiu o pleito liminar no Agravo fundamentou-se na viabilidade da decisão de primeiro grau, descartando a tese de desproporcionalidade do valor fixado a título de pagamento de perícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a manutenção do valor arbitrado para a perícia quando justificada pela complexidade técnica do caso. 2. A ausência de fumus boni iuris autoriza o indeferimento de pedido liminar formulado no agravo de instrumento". “Quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A (ID. Num. 288570868),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1031862-52.2024.8.11.0000,
interposto em face de
ALOIZIO GOMES LIMA,
mantendo-se a decisão que “(...) nos autos de Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro c/c Danos Morais n. 0013929-81.2018.8.11.0004 - 291587, proposta por
ALOÍZIO GOMES LIMA
(Agravado),
homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)”
.

Em síntese, o Embargante alega obscuridade em relação à ementa e fundamentos do dispositivo do acórdão.

Diz que “(...) há obscuridade e contradição entre os fundamentos do acórdão embargado e sua ementa pois, em que pese a fundamentação e o dispositivo limitarem-se ao agravo interno e ao indeferimento do efeito suspensivo, a ementa cita o agravo de instrumento e o mérito recursal envolvendo o valor para a realização da perícia”.

Diz que há omissão quanto à necessidade de concessão de efeito suspensivo.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer “(...) sejam CONHECIDOS e PROVIDOS os Embargos opostos, para: a) sanar a obscuridade e contradição destacadas, retificando-se a ementa do acórdão embargado, a fim de condizer com os seus fundamentos e dispositivo, que se limitaram ao julgamento do agravo interno, mantendo o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso; b) sanar a omissão apontada, deferindo o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da presença do fummus boni iuris, e também do periculum in mora; c) sanar a omissão destacada frente aos arts. 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC, e nos demais apontamentos acima expostos, com o enfrentamento expresso acerca dos artigos prequestionados, para caso necessário viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração, opostos por
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A (ID. Num. 288570868),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1031862-52.2024.8.11.0000,
interposto em face de
ALOIZIO GOMES LIMA,
mantendo-se a decisão que “(...) nos autos de Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro c/c Danos Morais n. 0013929-81.2018.8.11.0004 - 291587, proposta por
ALOÍZIO GOMES LIMA
(Agravado),
homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais)”
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍDICA. COMPLEXIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DE “FUMUS BONI IURIS”. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos de Agravo Interno, o qual buscava a revisão/minoração do valor homologado para a perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reforma da decisão que indeferiu o pleito liminar formulado em agravo de instrumento, por ausência de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris), e manteve o valor fixado pelo Juízo singular.

III. Razões de decidir

3. A fixação do valor dos honorários periciais insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do juízo, especialmente quando fundamentada na complexidade da matéria submetida à análise pericial.

4. A ausência de elementos que evidenciem manifesta ilegalidade ou abuso de poder justifica a manutenção do valor fixado. Ademais, a decisão recorrida merece prevalecer, diante da ausência de demonstração suficiente do “fumus boni iuris”.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a manutenção do valor arbitrado para a perícia quando justificada pela complexidade técnica do caso. 2. A ausência de fumus boni iuris autoriza o indeferimento de pedido liminar formulado no agravo de instrumento".

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, não há vícios, mas tentativa de rediscussão do julgamento, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

A questão a ser tratada envolve Agravo Interno, em agravo de instrumento.

O Agravo interno foi desprovido, pois o indeferimento do pedido liminar não foi considero viável.

E isso ficou muito bem exposto:

“(...) Apesar das alegações da recorrente, não há qualquer condição de que o agravo interno seja provido.

É que no corpo da decisão que indeferiu o pleito liminar de efeito suspensivo ficou clara a disposição de inexistência de elementos que evidenciem a necessidade da concessão liminar.

Vejamos a fundamentação adotada para o indeferimento do pedido:

“(...) Pelos documentos acostados aos autos, não se evidencia, prima facie, o preenchimento dos requisitos que justifiquem o deferimento liminar.

Malgrado a alegação de desproporcionalidade, cumpre assinalar que o Magistrado singular fez constar em sua decisão a complexidade que respalda a homologação do valor da perícia, eis que necessária a análise dos serviços prestados, dos quesitos, da extensão da perícia clínica com exame físico e mental, além dos documentos e diligências, culminando com a elaboração do laudo.

A esse respeito, colaciono parte da decisão impugnada: “(...) o expert realizou o cálculo com base na complexidade dos serviços prestados e pelos quesitos formulados pelas partes, bem como para analisar a extensão da perícia clínica com exame físico e mental, a análise da prova documental, diligências externas com entrevista das partes e elaboração do laudo. 11. Portanto, percebe-se a complexidade da demanda pericial fazendo jus assim ao valor apresentado pelo perito. 12. Evidentemente que eventuais alterações para mais ou para menos na quantidade de horas pode ser objeto de constante fiscalização da parte interessada. Nesse momento, porém, não cabe ao juízo substituir os conhecimentos técnicos do perito nomeado para concluir que o total das horas por ele indicado não é compatível com os trabalhos a serem realizados”.

Frise-se que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da medida, notadamente o “fummus boni iuris”, pois o valor dos honorários periciais contemplou a complexidade dos trabalhos, quesitos, perícia extensa clínica, além de documentos e diligências, a fim de que possa ser confeccionado o respectivo laudo.

A propósito, mutatis mutandis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD, NOS AUTOS DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 300, CAPUT, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face da rejeição do pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada via Sistema SISBAJUD, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido liminar de arresto, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito. (N.U 1001966-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”.

Assim, MANTENHO a decisão liminar combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto”.

Diante disso, não havendo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa.

Assim,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025